Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão saneadora em que o juízo reconheceu a desnecessidade de novas provas e determinou a conclusão dos autos para sentença. O agravante pretende a reforma da decisão para inverter o ônus da prova. Assim como para a propositura da ação, para a admissão do recurso é necessário demonstrar necessidade e utilidade. Tendo em vista que o juízo já declinou que não são necessárias novas provas, faculto ao agravante manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVIERA Relator 0403